Tribunal: TJSP
Processo: 2305209-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que deve prevalecer. Agravante que é aposentada e aufere renda líquida inferior a três salários mínimos. Hipossuficiência financeira demonstrada. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.